Tribunal: TCU
Processo: 011.887/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pelo MPTCU com proposito de conhecer e avaliar o tempo de ausência no país e o custo das viagens realizadas pelas autoridades do Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
Acórdão 1135/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), requerendo que o Tribunal proceda à adoção das providências necessárias a conhecer e avaliar o tempo de ausência no país e o custo das viagens realizadas pelas autoridades do Tribunal de Contas da União, Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação, às peças 5 a 7; Considerando que o representante não demonstrou a existência de indícios de irregularidades pela ausência de motivação dos atos administrativos relacionados às viagens internacionais objeto desta representação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere ao processo abaixo relacionado, com fundamento no arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, parágrafo único e 235, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da presente documentação, à peça 1, como representação, por ausência do requisito indiciário, determinar liminarmente o arquivamento do processo e informar ao representante o teor da presente decisão, de acordo com os pareceres juntados aos autos. 1. Processo TC- Processo 011.887/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.